Tribunal: STF
Processo: HC 93769
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA N° 691/STF. NÃO CONHECIMENTO.
   DEFERIMENTO DE OFÍCIO DA MEDIDA LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
   SEIS ANOS DE DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EVIDENTE EXCESSO DE
   PRAZO. CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.
1. O writ
   não pode ser conhecido, pois se volta contra decisão monocrática
   de indeferimento de liminar proferida pelo Relator do habeas
   corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Súmula n°
   691/STF. Contudo, é caso de deferimento, de ofício, do
   pedido.
2. O paciente permaneceu preso preventivamente por mais
   de seis anos, sob acusação de tentativa de homicídio. O
   julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela acusação
   demorou quase oito anos para ser julgado pelo Tribunal.
3.
   Excesso de prazo evidentemente configurado, já reconhecido pela
   autoridade apontada como coatora, que, contudo, deixou
   expressamente de expedir alvará de soltura em favor do paciente,
   tendo em vista a liminar concedida, de ofício, pelo Supremo
   Tribunal Federal.
2. Confirmação, em definitivo, da ordem de
   expedição do alvará de soltura em favor do paciente, se por al
   não estiver preso.